Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. duplicidade de recursos. Princípio da unirrecorribilidade. preclusão consumativa. segunda insurgência não conhecida. preliminar de nulidade. Ingresso domiciliar. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir, quanto à admissibilidade recursal, qual razão deve ser conhecida, diante da interposição de duas peças recursais em nome de um dos réus; (ii) verificar se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, ou se, em caráter subsidiário, é cabível a desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. Havendo a interposição de duas razões recursais por parte do recorrente no curso do prazo legal, deve ser conhecida apenas aquela protocolada inicialmente, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
4. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando precedida de diligência motivada por informação anônima qualificada, com identificação precisa de veículo e suspeitos, visualização externa de substância entorpecente e caracterização de flagrante delito no momento da abordagem, circunstâncias que afastam a alegação de nulidade e conferem validade às provas obtidas.
5. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a prática do delito e contém elementos incompatíveis com o porte para consumo, hipótese em que se revela incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o ilícito descrito no artigo 28, da Lei de Drogas.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigos 155, 202, 386, incisos II e VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.732.860/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.6.2025, DJEN 18.6.2025; STF, HC no 234.665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5.11.2015, DJe 10.5.2016; STJ, AgRg no HC no 854.000/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025 TJDFT, Apelação Criminal no 0734986-27.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.5.2025, DJe 6.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0736059-68.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.8.2024, DJe 21.8.2024.